Tribunal: CARF
Processo: 10530.721115/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721115/2020-59
ACÓRDÃO
2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Existente a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para, saneando o vício neles apontado,
integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-012.649, alterando-se a ementa e o dispositivo da
decisão embargada, nos termos do presente voto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (p. 6.141) opostos pelo Delegado da Receita
Federal em Salvador/BA em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-012.649 (p. 6.055).
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 6.145, tem-se que:
a) Omissão quanto à não redução da multa qualificada de 150% para 100% em
observância a nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n°
9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador – BA, titular da Unidade
Tributária encarregada da liquidação e da execução do acórdão alega que a
decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar o novo percentual da
multa qualificada estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44
da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Argumenta que:
Embora a sustentação dos recursos apresentados pelos recorrentes seja em
relação a inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada em razão ao
princípio da vedação ao confisco, o referido acórdão deixou de citar e, se for
esse o entendimento, de aplicar as alterações introduzidas pela Lei
14.689/2023 no artigo 44, da Lei 9.430/1996, fundamento legal para imposição
de multas de ofício nos lançamentos fiscais:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
...............................................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
(grifou-se).
Assim, se ficou caracterizada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio,
circunstâncias previstas no § 1o, art. 44, tanto na redação vigente à época da
autuação quanto na redação dada pela Lei no 14.689/2023, cabia a aplicação
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
3
de multa no percentual de 150%, a partir da nova legislação esse percentual
passou a ser de 100%.
Do exposto, tendo em vista a omissão acima apontada no acórdão em exame,
encaminho o presente processo ao CARF para saná-la. (fls. 6472/6473)
O voto condutor do acórdão, adotou os fundamentos da decisão recorrida,
conforme transcrito abaixo:
Com exceção, apenas, da infração referente à apresentação da escrituração
digital, registros e arquivos digitais com omissão ou incorreção do auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, da qual destaca-se
os excertos abaixo reproduzidos: (fls. 6077/6078)
(...)
Da multa de ofício
38. Em relação à multa de ofício, nos Autos de Infração que integram este
processo administrativo, foi aplicada a multa de ofício, qualificada e agravada,
no percentual de 225%, com base no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991 com
redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
combinado com o artigo 44, parágrafos 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1996, pois
de acordo com a Autoridade Fiscal, ocorreu simulação na constituição da
cooperativa, quando na verdade se tratava de empresa intermediadora de
mão de obra, efetuando repasses de forma simulada aos seus administradores
por intermédio de contratação simulada de empresa, conforme dispositivos
legais transcritos:
(...)
38.2. No caso analisado, a Autoridade Fiscal constatou a existência de um
esquema fraudulento (envolvendo a intermediação de mão de obra a alguns
município do Estado da Bahia, principalmente, Feira de Santana), no qual a
COOFSAÚDE alterou a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, além de
não efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas no
período de abril de 2016 a dezembro de 2016, o que demonstra não se tratar
de mero equívoco ou negligência, evidenciando, sim, a existência de dolo por
parte da empresa autuada. Conclui a Autoridade Fiscal que “incorreu a
empresa nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, conforme disposto nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, já que conscientemente omitiu os
seus débitos perante o fisco com a constituição formal por meio de
cooperativa, quando na verdade se tratava em empresa intermediadora de
Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
4
mão de obra, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996. (fl. 6447)
(...)
38.16. Quanto às alegações da contribuinte no sentido de que a multa aplicada
no percentual de 225% feriria os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva e seria confiscatória, é de se
notar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões,
devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que a multa, no caso,
teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo com a legislação
aplicável, discriminada no Termo de Verificação Fiscal e nos Autos de Infração
que integram o presente processo.
38.17. Cumpre esclarecer que os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não confisco se dirigem ao
Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tais preceitos quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre
esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe sobre a
aplicação das multas, na constituição dos créditos pela fiscalização, nos termos
do inciso III do art. 116, da Lei no 8.112, de 1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
38.18. Com relação à questão da qualificação da multa de ofício – duplicação
do percentual de 75% – prevista no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430,
de 1996, é de se salientar que, para tanto, se faz necessário o enquadramento
da conduta do sujeito passivo nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964, o que foi feito pela fiscalização.
38.19. Ademais, vale lembrar que a aplicação da multa de ofício decorre de
previsão legal, tendo caráter irrelevável. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa se pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador
quando da feitura da lei. Portanto, deve ser aplicada pela Autoridade Fiscal
sempre que for identificada a subsunção do fato (conduta) à norma punitiva,
haja vista o disposto no parágrafo único do art. 142, o que ocorreu no caso em
tela.
38.20. Dessa forma, estando perfeitamente caracterizado o intuito doloso
(dolo, fraude, sonegação) combinado com a não apresentação de documentos
solicitados pela Autoridade Fiscal, e, sendo esse o fundamento para a
aplicação da multa duplicada e agravada (percentual de 225%), consoante
previsto nos dispositivos antes transcritos, conclui-se que a prática adotada
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
5
pelo sujeito passivo enseja a qualificação da multa de ofício, mostrando-se
descabida qualquer manifestação no sentido de seu cancelamento. (fls.
6123/6124)
Da leitura dos trechos transcritos acima, verifica-se que assiste razão à
embargante, pois a decisão de piso, adotada pela turma do colegiado, manteve
em 150% o percentual da multa qualificada, incorrendo em omissão ao não
reduzi-la ao percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do
inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n°
14.689/2023, em cumprimento ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei
Tributária, conforme o disposto na alínea c, do inciso II do artigo 106 do CTN
(Código Tributário Nacional), in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Portanto, resta procedente a alegação de omissão da embargante.
Neste espeque, concluindo pela existência do vício apontado (omissão), os
Embargos foram admitidos para saneamento do mesmo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, o Embargante apontou a
existência do vício de omissão no acórdão embargado, nos seguintes termos, em síntese:
Embora a sustentação dos recursos apresentados pelos recorrentes seja em
relação a inconstitucionalidade da multa de oficio aplicada em razão ao princípio
da vedação ao confisco, o referido acórdão deixou de citar e, se for esse o
entendimento, de aplicar as alterações introduzidas pela Lei 14.689/2023 no
artigo 44, da Lei 9.430/1996, fundamento legal para imposição de multas de oficio
nos lançamentos fiscais:
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
6
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 44.
§ 12 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei ng 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI — 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
(grifou-se).
Assim, se ficou caracterizada a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio,
circunstâncias previstas no § 1°, art. 44, tanto na redação vigente à época da
autuação quanto na redação dada pela Lei n° 14.689/2023, cabia a aplicação de
multa no percentual de 150%, a partir da nova legislação esse percentual passou a
ser de 100%.
Pois bem!
Razão assiste ao Embargante.
De fato, conforme já destacado no susodito Despacho de Admissibilidade (p. 6.145),
a multa qualificada foi reduzida ao percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação
do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Neste espeque, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária,
previsto no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato
pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
7
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o acolhimento dos
Aclaratórios em análise.

Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
8
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para, saneando o vício nele apontado, integrar a presente decisão ao Acórdão no
2402-012.649, alterando-se a ementa e o dispositivo da decisão embargada, nos termos do
presente voto:
Alteração Parcial da Ementa do Acórdão 2402-012.649 (p. 6055)
DE:
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996 deverá ser duplicado
(...)
PARA:
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício
qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100%
(cem por cento).
(...)
Alteração do Dispositivo do Acórdão 2402-012.659 (p. 6055)
DE:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, dar-lhes
parcial provimento, cancelando-se a infração referente à apresentação da
escrituração digital, registros e arquivos digitais com omissão ou incorreção do
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (Enunciado de
Súmula n° 181 do CARF).
PARA:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, dar-lhes
parcial provimento, cancelando-se a infração referente à apresentação da
escrituração digital, registros e arquivos digitais com omissão ou incorreção do
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (Enunciado de
Súmula n° 181 do CARF) e reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento), permanecendo hígido, entretanto, o agravamento da multa
previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, aplicado pela fiscalização.

Assinado Digitalmente
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.886 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721115/2020-59
9
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6163
DF CARF MF
Original